Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo.

2. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

3. A pretensão do réu, ora agravante, concerne na revogação do mandado de busca e apreensão do veículo em discussão em favor do autor/agravado, de forma que o bem permaneça em poder do recorrente até decisão final da demanda.

4. No caso dos autos, em uma análise superficial, própria deste recurso, o conjunto probatório não é capaz de demonstrar inequivocamente que o réu, ora agravante, estaria inadimplente com o pagamento das parcelas referentes ao contrato de financiamento que o recorrente se sub-rogou nos termos da procuração firmada entre as partes, consoante depreende-se dos comprovantes de pagamentos das parcelas referentes aos meses de maio/2019 a dezembro/2020 contidas nos autos.

5. Ademais, nítida à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao réu/agravante, tendo em vista o perigo de dano exsurge da possibilidade iminente de cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem, o que causará prejuízo ao recorrente, que depende do veículo para sua subsistência, já que trabalha como motorista de aplicativo (Uber).

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.